Tribunal: TJSP
Processo: 1001802-35.2021.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde. Paciente pós-cirurgia bariátrica. Dever de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional. Decisão em consonância com o tema 1069 do E. STJ. taxatividade do rol da ans e entendimento firmado na adi 7.265/df. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1.

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde. Paciente pós-cirurgia bariátrica. Dever de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional. Decisão em consonância com o tema 1069 do E. STJ. taxatividade do rol da ans e entendimento firmado na adi 7.265/df. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre o dever de custeio, por parte da operadora de plano de saúde, de cirurgia plástica após a realização de cirurgia bariátrica.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1069, o E. STJ assim decidiu: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria acerca da responsabilidade da operadora pelo custeio da cirurgia plástica, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
6. De resto, ausente análise no Acórdão sobre a taxatividade do rol da ANS e entendimento firmado na ADI 7.265/DF.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida.